Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO FORMAL DE INCIDENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, removeu a inventariante do encargo com fundamento no descumprimento de determinação judicial consistente na apresentação de planilha de dívidas do espólio, bem como na reiteração de pedidos já indeferidos, determinando a intimação dos herdeiros para indicação de substituto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a remoção de inventariante pode ocorrer sem a prévia instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC e se tal circunstância configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de instauração formal do incidente de remoção não implica nulidade automática, devendo ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da necessidade de demonstração de prejuízo.
4. O contraditório e a ampla defesa são considerados assegurados quando a inventariante é previamente intimada para cumprir determinações judiciais, ciente das consequências do descumprimento e com oportunidade de manifestação nos autos.
5. O descumprimento reiterado de determinação judicial essencial ao andamento do inventário caracteriza desídia no exercício da inventariança e se enquadra nas hipóteses autorizadoras de remoção previstas no art. 622 do CPC.
6. A finalidade do incidente previsto no art. 623 do CPC considera-se atendida quando a parte tem ciência inequívoca dos fatos e dispõe de oportunidade de manifestação, inexistindo prejuízo concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instauração formal do incidente de remoção de inventariante não gera nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa e inexistente prejuízo.
2. O descumprimento reiterado de determinações judiciais essenciais ao inventário caracteriza desídia e autoriza a remoção do inventariante.
3. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para validar atos processuais que atingem sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 622 e 623.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053671, 0723470-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 2002198, 0708531-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025.